Tribunal: TJBA
Processo: 0000197-82.2004.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000197-82.2004.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS CARLOS VEIGA

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS CONSUBSTANCIADAS EM REMUNERAÇÃO MENSAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FAZENDA PÚBLICA NO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO INAFASTÁVEL DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A REGRA PROCESSUAL VISA A RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO PATRIMÔNIO DA PARTE VENCEDORA, NÃO EXCEPCIONANDO OS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 85, § 4º, II, DO CPC, GARANTINDO A CORRETA APLICAÇÃO DAS FAIXAS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À VERBA SUCUMBENCIAL. MÉRITO DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL (PAGAMENTO DOS SALÁRIOS) NÃO IMPUGNADO E, PORTANTO, ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, CONFORME ART. 85, § 11, DO CPC, COMO MEDIDA DE DESESTÍMULO A RECURSOS PROTELATÓRIOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE UBATÃ
em face de sentença que, em
Ação de Cobrança
ajuizada por servidora pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de remunerações e 13º salários em atraso, observada a prescrição quinquenal. O recurso do Município se insurge unicamente contra a sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência
, pleiteando a isenção da verba ou, subsidiariamente, a sua fixação em patamar mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a
Fazenda Pública
, quando vencida em demanda judicial, está isenta da condenação em honorários de sucumbência e se a postergação da fixação do percentual para a fase de liquidação, em caso de sentença ilíquida, viola as normas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA:
O Código de Processo Civil, em seu art. 85,
caput
, estabelece o
princípio da sucumbência
como regra geral, determinando que a parte vencida deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. A legislação processual não contempla qualquer exceção que isente a Fazenda Pública dessa obrigação, sendo imperativa sua condenação quando sucumbente na causa.

DA CORREÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS:
A sentença recorrida agiu com acerto ao postergar a fixação do percentual dos honorários para a fase de liquidação. Tal medida encontra amparo expresso no
art. 85, § 4º, inciso II, do CPC
, que determina especificamente este procedimento para os casos de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS:
O não provimento do recurso interposto pelo Município atrai a incidência do
art. 85, § 11, do CPC
. A referida norma impõe a majoração da verba honorária fixada em primeira instância como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com a majoração dos honorários de sucumbência.

TESES DE JULGAMENTO:

"1. A Fazenda Pública, quando vencida em processo judicial, sujeita-se à regra geral do princípio da sucumbência, sendo devida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil."

"2. Nas condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários de sucumbência deve ser, obrigatoriamente, postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC."

"3. O não provimento de recurso interposto pela parte sucumbente enseja a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85,
caput
, § 3º, § 4º, II, § 5º, e § 11; art. 183.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 00003215020138050265.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000197-82.2004.8.05.0265, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE UBATÃ, e, como apelada, MARIA DAS GRAÇAS CARLOS VEIGA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA